Tribunal: TJDFT
Processo: 0002921-92.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002921-92.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, ROGERIO CESAR PEREIRA, ROGERIO PEREIRA DE ABREU, ROMERIO NUNES SILVA, ROMUALDO DE MELO, RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS, RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS, ROSA AMELIA ENES DE ALMEIDA, ROSINALDO FAGUNDES DE OLIVEIRA, SALVADOR ALVES DA COSTA, EDSON CORREIA SANTOS JUNIOR DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. O Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do ofício ID 22990162, a transferência dos valores destinados ao credor falecido INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial 100114405033, agência 4200, do Banco do Brasil, vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0005108-44.2010.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 22990162, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Após, prossiga-se nos termos da certidão ID 22426399. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios